Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746809-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Veículo – Efeito Suspensivo -Indeferimento. Anoto, de início, que as partes foram intimadas, nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, para tentativas de autocomposição. Entretanto, ao ID 22772792, o agravado comunicou não ter sido possível conciliar as pretensões das partes. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo não estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A recorrente volta-se contra decisão por meio da qual foi dado provimento à liminar de ação de busca e apreensão, em face de inadimplemento do contrato. aduz, nesse cenário, ter realizado acordo extrajudicial com a instituição financeira. O procedimento de busca e apreensão liminar, deferido pelo Juízo a quo, seguiu os devidos trâmites legais, após descumprimento do contrato firmado entre as partes. Embora tenha, de fato, ocorrido uma tratativa sobre possível acordo extrajudicial para repactuação da dívida, não há como afirmar, ao menos em cognição sumária, se houve, ou não a efetiva conclusão do novo acordo. Considerando a situação fática atual, vale dizer, a posse do veículo em nome da instituição financeira, o incontroverso descumprimento do contrato e, ainda, o longo lapso temporal transcorrido desde o início do processo, não vislumbro estarem presentes os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Anoto, ainda, que a situação fática exposta não demonstra a probabilidade de eficácia de eventual audiência de conciliação. Nesse sentido, indefiro o pedido apresentado pelo ora apelante. Por todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, manifestar-se em Contrarrazões de recurso. Comunique-se o Juízo prolator da Decisão recorrida, para dar continuidade ao processo, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Brasília, quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, às 23h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator